Tribunal: STF
Processo: RE 968414
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-17
Data de publicação: 2018-05-17

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO - REAJUSTE - DISCIPLINA - OPÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO - REVISÃO - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade, ou não, de revisão de benefício previdenciário pela opção fator salário mínimo.